Tribunal: STJ
Processo: 1181117-92.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132149 - SP(2025/0489181-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE - SP169005
SABRINA BRAZ MARQUES - SP259747
GUILHERME LOPEZ MOUAOUAD - SP304838
AGRAVADO
: MADALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO ROBERTO FERNANDES NOVELLI - SP182544
INTERES.
: MELO ALVES 034 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
ANANDA BOARI GOMES DE OLIVEIRA - SP314282
INTERES.
: BRUNO KHOURI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
. FUNDAMENTO DO
SÚMULA 211/STJ
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
. REEXAME DE FATOS.
SÚMULA 283/STF
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança de comissão de corretagem.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56883132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 73fb8c7c-df48-4ec8-8333-4d053412d60d

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 73fb8c7c-df48-4ec8-8333-4d053412d60d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132149 - SP(2025/0489181-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE - SP169005
SABRINA BRAZ MARQUES - SP259747
GUILHERME LOPEZ MOUAOUAD - SP304838
AGRAVADO
: MADALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO ROBERTO FERNANDES NOVELLI - SP182544
INTERES.
: MELO ALVES 034 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
ANANDA BOARI GOMES DE OLIVEIRA - SP314282
INTERES.
: BRUNO KHOURI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO
SÚMULA 211/STJ.
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
REEXAME DE FATOS.
SÚMULA 283/STF.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança de comissão de corretagem.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se
agravo
interno,
interposto
por
MITRE
REALTY
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., contra decisão unipessoal que
conheceu do agravo que interpusera para não conhecer de seu recurso especial (e-
STJ fls. 1177-1181).
de cobrança de comissão de corretagem, ajuizada por MADALA
Ação:
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em face de MELO ALVES 034
Documento eletrônico VDA55811428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:25
Código de Controle do Documento: 6b265222-9a3c-4aaf-b776-6d7cfa015aa2

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, em virtude de instrumento particular de
contrato de prestação de serviços de intermediação imobiliária e outras avenças,
na qual requer o pagamento da comissão de corretagem no valor de R$
437.500,00 (quatrocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), na qual a
agravante figura como litisdenunciada.
julgou procedentes os pedidos, para: i) condenar o requerido
Sentença:
ao pagamento de R$ 437.500,00 (quatrocentos e trinta e sete mil e quinhentos
reais) à requerente; ii) julgar improcedente o pedido de regresso na lide
secundária.
negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
MELO ALVES 034 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, e deu provimento ao
recurso de apelação interposto por MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S. A., nos termos da seguinte ementa:

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - Comissão de corretagem - Ação de cobrança -
MATÉRIA PRELIMINAR - Legitimidade passiva ad causam que é afastada, uma vez
efetivamente celebrado contrato de corretagem entre autora e a empresa ré, ainda
que na época da contratação a composição societária fosse diversa - Pertinência
subjetiva da lide reconhecida - MÉRITO - Intermediação em compra e venda de bem
imóvel - A corretagem é contrato de risco e requer resultado útil do trabalho
realizado - Assim, o corretor tem direito à comissão quando efetivamente concluído
o negócio em virtude de seu trabalho - Hipótese na qual a aproximação entre
vendedor e comprador restou bem demonstrada no conjunto probatório coligido -
Alienação do imóvel “lote 09”, outrossim, que foi efetivamente concluída, sem que
houvesse qualquer pagamento ao autor - Comissão devida, no valor livre e
expressamente pactuado - Cláusula que dispôs sobre condição para referido
pagamento, de implementação de empreendimento com condições específicas
(ingresso de determinada pessoa no quadro societário da contratante em parceria)
que não descaracteriza a natureza do contrato e o serviço efetivamente prestado, e,
portanto, não justifica a inadimplência da ré, que deve receber a contraprestação
pecuniária correlata (autora contratada para realizar serviço de corretagem e não
de intermediação empresarial) - Improcedência da lide secundária afastada - Além
de comprovado por documentos que os denunciados à lide assumiram a obrigação
de ressarcir a ré denunciante o valor da condenação ora imposta, a denunciada
apelante reconhece tal responsabilidade demonstrada na prova documental -
Sentença reformada em parte, para julgar procedente a denunciação da lide -
Recurso interposto pela ré em relação à ação principal desprovido, e provido em
relação à lide secundária. (e-STJ fl. 971)

opostos
por
MITRE
REALTY
Embargos
de
Declaração:
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S. A. e por MELO ALVES 034
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, foram rejeitados.
conheceu do agravo interposto pela parte agravante
Decisão unipessoal:
para não conhecer do recurso especial, ante: a) a incidência
b)
Súmula 211/STJ;

Documento eletrônico VDA55811428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:25
Código de Controle do Documento: 6b265222-9a3c-4aaf-b776-6d7cfa015aa2

a incidência da
c) a incidência das Súmulas 5 e
em
Súmula 283/STF;
7/STJ,
harmonia ao entendimento desta Corte.
nas razões de e-STJ fls. 1188-1198, a parte
Agravo interno:
agravante pugna pela modificação do julgado, sustentando a inaplicabilidade dos
óbices apontados e a impossibilidade de julgamento monocrático, por não se
enquadrar nas hipóteses do
III, do CPC. Insurge-se contra a incidência da
art. 932,
tendo havido manifestação, por ocasião da apelação, quanto à
Súmula 211/STJ,
fixação de verba sucumbencial na espécie. Assevera que as questões suscitadas
prescindem do reexame fático-probatório e contratual dos autos, de sorte que a
controvérsia exige mera revaloração, de sorte que inaplicáveis as Súmulas 5 e 7 do
STJ. Alega, ainda, a impugnação a todos os fundamentos do acórdão da
origem, notadamente o fundamento de abusividade da cláusula condicionante,
ressaltando que a condição foi estipulada e aceita pelas partes e que houve
confissão sobre sua existência, invocando o art. 374, II e III, do CPC. Requer, assim,
o provimento do agravo interno para a devida retratação, com conhecimento e
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, considerando: a) a incidência
b) a incidência da
Súmula 211/STJ;

c) a incidência das Súmulas 5 e
em harmonia ao
Súmula 283/STF;
7/STJ,
entendimento desta Corte.
Preliminarmente, saliente-se que é assente no STJ o entendimento de
que “Não constitui ofensa ao princípio da Colegialidade a prolação de decisões
monocráticas no âmbito desta Corte, estando tal entendimento inclusive
sedimentado por ocasião da edição da
Ademais, sempre
Súmula n. 568/STJ.
haverá a possibilidade de a decisão monocrática estar sujeita à apreciação do
órgão colegiado, em virtude de eventual recurso de agravo regimental, como na
espécie” (AgInt na AR n.
Corte Especial, DJe de
.
6.475/SC,
18/12/2020)

I. Da ausência de prequestionamento
1. Não obstante a irresignação da parte agravante quanto ao
reconhecimento de prequestionamento da matéria, verifica-se que o art. 85, caput
, do CPC, indicado como violado, e aos respectivos argumentos referentes à
fixação de sucumbência na lide secundária e ausência de pretensão resistida, não
Documento eletrônico VDA55811428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:25
Código de Controle do Documento: 6b265222-9a3c-4aaf-b776-6d7cfa015aa2

foram, de fato, objeto de juízo de valor pelo Tribunal local, apesar da interposição
de embargos de declaração, devendo ser mantida incólume, assim, a incidência do
óbice da Súmula 211/STJ.
2. Ressalto ainda que, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ,
para que se tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a
questão tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com a
imprescindível manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de
valor acerca dos dispositivos legais, ao decidir por sua aplicação ou afastamento
em relação a cada caso concreto, o que não se deu na espécie.
3. Por derradeiro, necessário frisar que a parte agravante sequer alegou
ofensa ao
do CPC, referente à negativa de prestação jurisdicional, razão
art. 1.022
pela qual a análise dos temas apontados resta obstada nesta via recursal.
4. A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
5. Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211 do STJ.

II. Da existência de fundamento não impugnado
6. Permanece, igualmente, a incidência da
tendo em
Súmula 283/STF,
vista que a parte agravante não impugnou o fundamento utilizado pelo
no
TJ/SP
tocante à abusividade da cláusula condicionante, nos termos das particularidades
citadas à e-STJ fls. 1179-1180.
7. É importante ressaltar que a aplicação da
está
Súmula 283/STF
condicionada ao conteúdo tanto do acórdão recorrido quanto da impugnação
apresentada pela parte agravante. Ademais, não é cabível recurso especial quando
a questão discutida no acórdão não foi devidamente confrontada.
8. Portanto, se a parte agravante não contestou o fundamento adotado
pelo Tribunal, fica impedida de interpor recurso especial, uma vez que não
preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 105, III, "a" da Constituição
Federal, o que resulta na aplicação e manutenção da Súmula 283/STF.
9. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Quarta Turma,
AREsp 2.379.396/SP,
DJe de
e AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, DJe de
18/4/2024;
AREsp 2.438.568/SP,
11/4/2024.

Documento eletrônico VDA55811428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:25
Código de Controle do Documento: 6b265222-9a3c-4aaf-b776-6d7cfa015aa2

III. Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas
contratuais
10. Ademais, muito embora as razões da parte agravante, o exame da
suposta violação aos dispositivos alegados encontra-se obstado, de fato, pela
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, em atenção às particularidades delineadas e
em harmonia ao entendimento citado desta Corte à e-STJ fls. 1179-1181.
11. Isso porque, alterar as conclusões adotadas pelo TJ/SP,
precipuamente quanto à improcedência da comissão de corretagem e ao contrato
entabulado, considerando os elementos informativos do processo, demandaria
desta Corte, inevitavelmente, a incursão no conteúdo fático-probatório e
contratual dos autos.
12. Com efeito, os argumentos trazidos pela parte agravante não são
capazes de demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal local acerca da sua
pretensão recursal não demandaria o reexame de fatos e provas.
13. Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal
, consoante particularidades expressamente consignadas pelo
a quo
excerto citado e grifado à e-STJ fls. 1179-1180, de maneira que a incursão nesta
seara implicaria ofensa aos referidos óbices sumulares.
14. Outrossim, saliente-se que tal entendimento encontra-se amparado
pela jurisprudência desta Corte, sendo, sobretudo, o juiz o destinatário da
prova. Inarredável, portanto, a incidência das Súmulas 5 e
à espécie.
7/STJ

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55811428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:25
Código de Controle do Documento: 6b265222-9a3c-4aaf-b776-6d7cfa015aa2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.132.149 / SP
Número Registro: 2025/0489181-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11811179220238260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS : CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE - SP169005
SABRINA BRAZ MARQUES - SP259747
GUILHERME LOPEZ MOUAOUAD - SP304838
AGRAVANTE : MELO ALVES 034 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
ANANDA BOARI GOMES DE OLIVEIRA - SP314282
AGRAVADO
: MADALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO ROBERTO FERNANDES NOVELLI - SP182544
INTERES.
: BRUNO KHOURI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56864350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:19
Código de Controle do Documento: 64a81336-b2a1-4fda-bd81-e2dee89d7ef2

AGRAVANTE : MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS : CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE - SP169005
SABRINA BRAZ MARQUES - SP259747
GUILHERME LOPEZ MOUAOUAD - SP304838
AGRAVADO
: MADALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO ROBERTO FERNANDES NOVELLI - SP182544
INTERES.
: MELO ALVES 034 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
ANANDA BOARI GOMES DE OLIVEIRA - SP314282
INTERES.
: BRUNO KHOURI
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:19
Código de Controle do Documento: 64a81336-b2a1-4fda-bd81-e2dee89d7ef2